Tribunal: TJDFT
Processo: 0004947-11.2012.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0004947-11.2012.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR, JANIO RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, JANIO RODRIGUES DOS SANTOS, TH-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME, HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR D E S P A C H O Intimem-se todas as partes para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Intime-se, na mesma oportunidade, Hélio Fausto de Souza Júnior para manifestar-se sobre a inadmissibilidade do tópico II. c) Da Omissão. de seus embargos de declaração visto que, além de mencionar dispositivo legal que não tem nenhuma relação com o caso concreto (artigo 202, I do CPC), pretende rediscutir as razões de decidir do julgado pela via inadequada, inclusive mediante apresentação de matéria de defesa que sequer foi abordada em contrarrazões. Intime-se na mesma oportunidade Jânio Rodrigues dos Santos para manifestar-se sobre a inadmissibilidade do tópico II.2. DA OMISSÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (ART. 202 CC) de seus embargos de declaração visto que pretende rediscutir as razões de decidir do julgado pela via inadequada, inclusive mediante apresentação de matéria de defesa que sequer foi abordada em contrarrazões. Advirto que é vedado às partes modificar, corrigir ou substituir suas razões no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator